Tribunal: STF
Processo: HC 212763
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Deivide Fernandes Costa Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência da Corte, que indeferiu a liminar no HC nº 719.339/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.166 dias-multa ante a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, descritos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.



    O impetrante aponta constrangimento ilegal do paciente diante da sentença condenatória que teria se baseado em um conjunto probatório frágil, composto apenas de depoimentos policiais eivados de parcialidade.



    Aduz que faz jus à causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois presentes todos os requisitos, tais como: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa. 



    Ademais, alega patente ilegalidade na fixação da pena-base, com o aumento da pena pela valoração negativa da culpabilidade elevada do delito e em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos. 



    Sustenta que as condições do caso permitem a fixação de regime inicial de cumprimento de pena semiaberto a a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Requer-se:



    “Seja refeito a dosimetria de pena do impetrante, haja vista grande excesso de condenação. 



    Seja aplicado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, em 2/3, tal qual foi fixado pelo Magistrado de 1º Grau. 



    ABSOLVENDO-SE DEIVIDE FERNANDES DA COSTA RIBEIRO, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, expedindo-se Contramandado de Prisão em seu favor, bem como sendo mantida a sentença de 1 instância na absolvição do delito do art. 35 da lei de tóxicos.



    Seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e em caso de conversão seja fixado o regime inicial semiaberto ”



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 719.339/SP substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Jorge Mussi ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente